Tribunal: TJMT
Processo: 1013616-68.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1013616-68.2025.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: EDER VARGAS NUNES
RECORRIDO: CASA NOVA FACHADAS E ESQUADRIAS EIRELI - ME
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 25/11/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ESQUADRIAS E SERVIÇOS CORRELATOS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO E NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO INADIMPLEMENTO DA AUTORA. MODIFICAÇÕES CONTRATUAIS ANUÍDAS PELO RÉU. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO AFASTADA. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação de cobrança ajuizada por CASA NOVA FACHADAS E ESQUADRIAS EIRELI em face de EDER VARGAS NUNES, visando o recebimento de valores inadimplidos na relação contratual. Alega a parte autora que o réu firmou contrato para o fornecimento de portas, janelas e outros itens destinados à construção de uma residência, com valores e condições formalizadas em proposta comercial e que, após o avançado estágio de execução da obra, o réu deixou de pagar a parcela remanescente da contratação, no valor de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais), sob alegação de que optou por adquirir determinados itens com outro fornecedor, notadamente aqueles relativos à cobertura e fechamento lateral de uma área de SPA/hidromassagem e que tais itens não estavam previstos no pedido inicial e projeto acordado entre as partes, tampouco no conjunto de especificações contratuais previamente ajustadas. Afirma que, em momento posterior, o réu teria solicitado informalmente a inclusão de SPA/hidromassagem no projeto, ao que foi apresentada uma nova proposta orçamentária, recusada pelo réu, que exigiu os adicionais sem majoração de valores.Diante da negativa da empresa no aditivo contratual (cobertura e o fechamento lateral do SPA/Hidromassagem” e outros itens), o réu optou por contratar outro fornecedor e, desde então, se negou a quitar a quantia final da contratação.
2. Sentença de parcial procedência. Sendo a insurgência do recorrente reclamado alegando em preliminar a incompetência do juizado para julgar a causa por exceder o teto dos Juizados Especiais em decorrência da prestação de serviços no valor de R$ 130.000,00 e necessidade de prova pericial, e no mérito, que os serviços não foram prestados na forma contratada e que não houve comunicação ou autorização dos supostos acréscimos alegados.
3. A preliminar de incompetência é afastada, pois a demanda versa exclusivamente sobre cobrança de valor remanescente, não ultrapassando o teto do Juizado; a alegação de necessidade de perícia constitui inovação recursal.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)A controvérsia posta em juízo diz respeito à cobrança do valor de R$ 32.500,00, decorrente de contrato de fornecimento de esquadrias de alumínio, vidros e serviços correlatos, firmado entre as partes, e se tal quantia é efetivamente devida ou se estaria descaracterizada em razão de suposto inadimplemento parcial da autora.A exceção de contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do Código Civil, pressupõe a existência de inadimplemento anterior ou simultâneo da parte autora em relação a obrigações originárias do contrato.No presente caso, considerando as provas produzidas no curso da demanda, não se verifica que a autora tenha descumprido obrigações pactuadas, mas sim que deixou de entregar elementos adicionados incidentalmente no curso dos trabalhos e que não foram incialmente contratados, cuja inclusão dependia de aceitação de novo orçamento.Inicialmente, cumpre reconhecer que houve, sim, um projeto técnico original apresentado pelo réu à autora, o qual orientou a formulação da proposta inicial. No entanto, a execução contratual evoluiu de forma dinâmica, com modificações introduzidas no curso da obra, conforme documentação constante dos autos, especialmente os diálogos constantes do documento de ID 185611122, página 10, datado de 20 de janeiro de 2023. Nesse registro, verifica-se que a autora expressamente faz menção à alteração de valores vinculada à confirmação do cliente, o que comprova que o projeto foi sendo ajustado de comum acordo entre as partes, havendo ciência e anuência do réu quanto às modificações.Adicionalmente, os diálogos juntados no documento ID 185611121 revelam que o réu não apenas não se opôs às modificações introduzidas, como anuiu expressamente a elas, inclusive identificando e reconhecendo os ajustes feitos nos serviços e produtos fornecidos.Tal conduta demonstra ciência, concordância e ausência de resistência por parte do réu, o que descaracteriza eventual alegação de surpresa, vício ou descumprimento contratual por parte da autora.Em que pese o réu sustente que a autora deixou de entregar parte dos produtos, notadamente a cobertura e fechamento lateral do SPA/hidromassagem, não há, nos autos, qualquer comprovação objetiva e suficiente de que tais itens fizessem parte do escopo inicial contratado ou tenham sido incluídos posteriormente sem prévia negociação de valores. Ao contrário, os elementos documentais revelam que os componentes do SPA foram objeto de solicitação adicional, sendo orçados separadamente e recusados pelo réu, conforme informado pela autora e não impugnado de forma eficaz.É importante destacar, também, que toda a cadeia de diálogos, orçamentos, confirmações e registros documentais convergem para a narrativa apresentada pela autora, enquanto o réu não trouxe aos autos qualquer documentação apta a demonstrar o suposto gasto com fornecedor terceiro que teria executado a parte da obra não entregue, tampouco juntou notas fiscais, comprovantes de pagamento ou contrato substitutivo. Ainda assim, limitou-se, em sede de pedido contraposto, a formular pleito de indenização por dano moral, sem apresentar prova mínima de prejuízo patrimonial efetivo decorrente da suposta omissão contratual.Tais circunstâncias enfraquecem a tese defensiva e reforçam a coerência, consistência e verossimilhança da pretensão da parte autora, que demonstrou de forma suficiente o cumprimento substancial das obrigações assumidas, restando apenas inadimplido o valor final acordado.Por fim, inexiste nos autos fato novo ou elemento de prova hábil a infirmar a legitimidade da cobrança formulada. Não se pode admitir que o réu, após ter pago mais de 70% do contrato, venha a deixar de quitar integralmente o valor final pactuado, utilizando como justificativa modificações pontuais que ele mesmo reconheceu e aprovou ao longo da execução contratual, e sem demonstrar concretamente qualquer dano ou inadimplemento real da contratada.Dessa forma, restando comprovado o adimplemento do contrato por parte da autora, e não havendo provas eficazes de prejuízo material do réu, impõe-se a procedência da açãoAdemais, não se vislumbra demonstração concreta, por parte do réu, de que a autora tenha descumprido obrigações essenciais do contrato. O ônus probatório, nesse ponto, recaía sobre o réu (art. 373, II, CPC), que não logrou êxito em demonstrar que os produtos não foram entregues ou que os serviços ficaram incompletos, exceto quanto à questão do SPA, que, como já demonstrado, constitui objeto externo ao núcleo contratual.A aplicação da teoria do adimplemento substancial reforça essa conclusão. Constatando-se que a autora cumpriu a maior parte das obrigações contratadas e que eventual falha pontual — se existente — não foi demonstrada de forma suficiente nem se refere a aspecto essencial do contrato, a pretensão de cobrança se mostra legítima. A conduta do réu, ao reter a integralidade do pagamento residual sem justificativa documental ou contratual idônea, caracteriza inadimplemento parcial que autoriza o provimento do pedido formulado pela autora.Portanto, não há fato jurídico que justifique a suspensão do pagamento do saldo devedor com base nesse argumento.Nesse sentido, cite-se jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE COLETIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. A Corte local, ao analisar o conjunto fático probatório, entendeu que a parte recorrente não comprovou todos os elementos caracterizadores da responsabilidade civil. Nesse sentido, destaca-se: "Desta forma, considerando que não se desincumbiu a parte autora de seu ônus, a teor do artigo 333, I, do CPC, de comprovar o fato alegado na inicial, não se pode concluir que a Empresa ré, por meio de seus prepostos, tenha agido de forma ilícita e ofensiva à sua honra. (...) O Código de Defesa do Consumidor, ao estabelecer a responsabilidade objetiva da empresa prestadora de serviços, não exime o interessado da comprovação da prática do ato ilícito e do nexo de causalidade com o resultado danoso. Assim, ausente a comprovação do fato gerador da responsabilidade civil, não há que se falar em dever de indenizar" (fls. 215-216, e-STJ). 2. A negativa da obrigação de indenizar, no caso, está assentada em fatos e provas, aspectos estes que não podem ser revistos em Recurso Especial, diante do óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1655372/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017).”Não há comprovação de que a parte promovida efetivamente tenha quitado os valores devidos à parte contrária.Por tal qual, se impõe a condenação do réu ao pagamento do valor residual de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais).Por consequência, e considerando todo o exposto na presente sentença, proponho a improcedência de pedido contraposto da parte ré, inexistindo provas mínimas quanto ao alegado dano moral.Pelo exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, PROPONHO JULGAR PROCEDENTE a presente ação para condenar a parte promovida a pagar à parte promovente o valor de R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais), com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24.PROPONHO, ainda, JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pelo promovido.Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.(...)”
5. A exceção de contrato não cumprido (CC, art. 476) exige inadimplemento anterior ou simultâneo do credor, o que não se verifica, uma vez que a autora cumpriu substancialmente o contrato.
6. As conversas e documentos constantes dos autos demonstram que as modificações no projeto foram aprovadas e anuídas pelo réu, inexistindo oposição ou divergência durante a execução contratual.
7. Incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II), ônus do qual não se desincumbiu, pois não trouxe qualquer prova de execução substitutiva, gastos ou prejuízos materiais.
8. A teoria do adimplemento substancial confirma a legitimidade da cobrança, diante do cumprimento da maior parte das obrigações contratuais e da ausência de inadimplemento essencial pela autora.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013616-68.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CASA NOVA FACHADAS E ESQUADRIAS EIRELI - ME - CNPJ: 20.261.998/0001-95 (RECORRIDO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), EDER VARGAS NUNES - CPF: 229.449.741-49 (RECORRENTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025